Tribunal: TJSP
Processo: 2149142-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Alegação de ilegitimidade passiva 'ad causam'. Erro material quanto à razão social da empresa devedora indicada na inicial. Correção realizada. Demais dados, número de CNPJ e assinatura aposta por seu sócio que demonstram ser, a empresa agravante, uma das devedoras.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Alegação de ilegitimidade passiva 'ad causam'. Erro material quanto à razão social da empresa devedora indicada na inicial. Correção realizada. Demais dados, número de CNPJ e assinatura aposta por seu sócio que demonstram ser, a empresa agravante, uma das devedoras. Execução fundada em Termo de confissão de dívida assinado por duas testemunhas. Inexistência de vícios no título apreciáveis de ofício a ensejar exceção de pré-executividade. Rejeição acertada. Ademais, não há espaço, neste procedimento, para discussão acerca da ausência de notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias, pois são questões que não dizem respeito a vícios do título, tampouco que lhe retiram a exequibilidade, não se tratando de matéria de ordem pública, mas sim de defesa. Decisão mantida. Recurso não provido.